Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva apresentada contra o Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação, homologou o cálculo pericial e determinou a intimação da parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. O Réu agrava, insurgindo-se contra a perícia que: [i] utiliza como parâmetros o valor da diferença entre o IPC 84,32% e o BTF 41,28%, apurado em 01.01.1990 – data do vencimento original do contrato – não da data efetiva do desembolso ocorrida em 17.09.1991 determinada da DECISÃO interlocutória de id. 130266497; [ii] aplica a correção monetária pelo INPC a partir da data de 01.07.1990, ou seja, da data do vencimento original do contrato e, não, da data do efetivo desembolso (data da liquidação), que ocorreu em 17.09.1991; [iii] não considerou os abatimentos da Lei n. 8.088/90 e do seguro Proagro. Requerer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz homologou o cálculo pericial, estando na iminência de se iniciar a fase de cumprimento de sentença, ao passo que o Réu se insurge contra o valor exequendo, apontando elementos verossímeis quanto ao abatimento do crédito, cuja análise demanda análise acurada da lide. Assim, entendo prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de possibilitar o resultado útil do processo, até que a questão seja inteiramente apreciada pelo i. Colegiado. Defiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator